Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO OMISSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. RE 591.797/SP e 631.363/SP. ADPF No 77 E 165. INAPLICÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada à decisão agravada, sendo instrumento incabível para a análise de questões não tratadas na decisão impugnada, contra a qual caberia a oposição de embargos de declaração em razão de omissão.

1.1. No caso, incabível a análise da tese sobre a aplicabilidade ou não do CDC ao caso dos autos, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

2. Os recursos extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP e as ADPFs 77 e 165 são inaplicáveis ao caso, seja porque discutem correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, enquanto o feito cuida da correção monetária de cédula de crédito rural, seja porque já transitaram em julgado.

3. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença.

4. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores.

5. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes.

6. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF.

6.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.